Tribunal: TJBA
Processo: 8090462-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090462-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO IMOTIVADA. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090462-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. e como embargado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração sem efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.